Tribunal: TJSP
Processo: 1005611-16.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de crédito pessoal – ação improcedente com apelo do autor – capitalização admitida após a edição da MP 2.170-36/01 – inaplicabilidade da Lei da Usura e Súm. 121/STF – contrato que sequer prevê a incidência de comissão de permanência ou tarifas administrativas – ausência de qualquer prova ou indício de cobranças indevidas - demanda

Ementa:
*REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – contrato de crédito pessoal – ação improcedente com apelo do autor – capitalização admitida após a edição da MP 2.170-36/01 – inaplicabilidade da Lei da Usura e Súm. 121/STF – contrato que sequer prevê a incidência de comissão de permanência ou tarifas administrativas – ausência de qualquer prova ou indício de cobranças indevidas - demanda improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005611-16.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JOÃO
BATISTA CELIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005611-16.2019.8.26.0271 -Voto no
2
VOTO No: 37.315
APEL.No: 1005611-16.2019.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI
APTE . : JOÃO BATISTA CELIS
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
*REVISIONAL
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
contrato de crédito pessoal ação improcedente com apelo
do autor capitalização admitida após a edição da MP
2.170-36/01 inaplicabilidade da Lei da Usura e Súm.
121/STF
contrato que sequer prevê a incidência de
comissão de permanência ou tarifas administrativas

ausência de qualquer prova ou indício de cobranças
indevidas - demanda improcedente - recurso improvido.*
1.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
repetição de indébito, ajuizada por JOÃO BATISTA CELIS em
face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, objetivando o
afastamento de irregularidades em contrato de crédito
pessoal, quais sejam, capitalização de juros, juros
remuneratórios aplicados em taxa diversa da contratada e
cobrança cumulada de comissão de permanência com outros
encargos. Pretende ainda exclusão do seguro e tarifas
administrativas,
bem
como
a
devolução dos valores
cobrados indevidamente.
2. A r. sentença de fls. 49/59 julgou
improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
3. Apelou o autor (fls. 61/83), pugnando
pelo afastamento da capitalização de juros tendo em vista
a ausência de previsão contratual conforme entendimento
pacificado na Súm. 539/STJ e no REsp. 1.388.972/SC, bem
como pela vedação do Decreto 22.626/33 e da Súm. 121/STF,
além
da
inconstitucionalidade
da
Medida
Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005611-16.2019.8.26.0271 -Voto no
3
2.170-36/01. Por fim, insistiu no afastamento das tarifas
administrativas e da cobrança cumulada da comissão de
permanência com outros encargos consoante a Súm. 472/STJ.
4. O recurso foi processado e não houve
resposta (fls. 86). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
5. O recurso não comporta provimento. Não
há irregularidade na cobrança de juros capitalizados.
Considerando que o contrato de crédito pessoal foi
firmado após a MP 2.170-36/01 (5/8/16
fls. 23),
perfeitamente possível a capitalização mensal eis que
autorizada no art. 5o daquele diploma legal. E nem se
diga que ela não foi convencionada, pois o contrato
estabelece taxa diária de 0,203% e mensal de 6,30% (fls.
23), o que só é possível se a taxa diária incidir de
forma composta. Consigna-se ainda que, para efeitos do
art. 543-C do CPC/15, o STJ fixou a seguinte tese: “A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827-
RS, 2a Seção, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 8.8.12).
6. Embora a Medida Provisória 2.170-36/01
esteja sendo questionada, o STF não proclamou sua
inconstitucionalidade: “O princípio da imperatividade
assegura a autoexecutoriedade das normas jurídicas,
dispensando prévia declaração de constitucionalidade pelo
Poder Judiciário. Ainda que esta presunção seja iuris
tantum, a norma só é extirpada do ordenamento com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005611-16.2019.8.26.0271 -Voto no
4
reconhecimento de sua inconstitucionalidade. E essa
questão, na hipótese específica do art. 5o da MP
2.170-36/01, ainda não foi resolvida pelo STF, nem mesmo
em
sede
liminar”
(REsp.
1.061.530-RS,
MIN.
NANCY
ANDRIGHI).
7. Portanto, pelo menos por ora não há
como deixar de aplicá-la, anotando-se que, no que
concerne aos requisitos da relevância e urgência, no
recente julgamento do RE 592.377 com repercussão geral
reconhecida o STF considerou que estão presentes na
edição da MP 2170-36/01. E quanto à obrigatoriedade do
Sistema
Financeiro
Nacional
ser
regulado
por
lei
complementar, é certo que o art. 192 da CF/88 alcança
apenas a regulamentação estrutural do sistema, ou seja, a
constituição das instituições financeiras e demais atos
relacionados ao seu funcionamento. Entendimento contrário
implicaria em considerar inconstitucionais todas as leis
que tratam de títulos de crédito, juros, comissão de
permanência e demais encargos bancários.
8. A Súm. 121/STF não se aplica ao caso
dos autos porque apesar de proibir a capitalização ainda
que
expressamente
convencionada,
foi
editada
em
13/12/1963,
ou
seja,
quando
a
capitalização
era
terminantemente proibida, a não ser nas raríssimas
hipóteses em que havia previsão legal. Ocorre que com a
edição da MP 1.963-17/00 a autorização legal passou a ser
a regra e não mais a exceção, tornando ultrapassada
referida súmula.
9. Por fim, não assiste razão ao autor
quando se insurge contra a comissão de permanência e as
tarifas administrativas, tendo em vista que sequer estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005611-16.2019.8.26.0271 -Voto no
5
previstas no contrato sub judice e que não há nenhuma
prova ou indício de que tenham sido cobradas pelo
requerido.
10. Ante o exposto, permanece a sentença
conforme lançada, inclusive no tocante à responsabilidade
do autor pelo pagamento das verbas de sucumbência,
majorando-se a verba honorária devida ao patrono do
requerido para 15% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js